Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-69.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004651-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA GOMES ORUE DE OLIVEIRA - CPF: 712.880.741-15 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1004651-69.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Gomes Orue de Oliveira

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DE VOLTA. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO POR CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS COM READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO DEMONSTRADAS. ATRASO 4 (QUATRO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. REJEITADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Reclamada, trecho Maceió para Cuiabá dia 04/02/23, saída as 13h25min e chegada no destino às 20h30min. Contudo, houve cancelamento do voo em cima da hora e a reclamante acompanhada de seus filhos menores de idade, chegou em Cuiabá somente as 00h35min do dia 05/02/2023. Portanto com atraso do voo inicialmente contratado de 4h05min.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada com mais de 56(cinquenta e seis) dias de antecedência, e que a reclamante solicitou reembolso, junta telas contraditórias, em que demonstra reacomodação da reclamante em voo subsequente ao contratado. Em outro parágrafo a defesa assevera que houve remarcação do voo, por necessidade readequação de malha aérea, argumenta que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis
. Não juntou quaisquer meios de provas de oferecimento de suporte ao consumidor para corroborar com o alegado
.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, contudo, não merece acolhimento as razões da reclamante pugnando pela majoração do dano moral, pois o atraso na chegada ao destino é de apenas 4h05min e não há provas de maiores danos ao consumidor, portanto escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pois verifica-se ao caso que este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a reclamada a: PAGAR indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023